Tribunal: TJES
Processo: 5012334-75.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012334-75.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMEM REGINA DANSI ANDRADE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5012334-75.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: CARMEM REGINA DANSI ANDRADE

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS ASSINADOS. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO CARTÃO E USO PARA COMPRAS. VALORES DISPONIBILIZADOS VIA TED. BENEFÍCIO ECONÔMICO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado nem utilizado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar a regularidade da contratação e se houve a efetiva utilização dos serviços financeiros pela consumidora, de modo a afastar a tese de fraude ou vício de consentimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A despeito da negativa da autora, o banco recorrente logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica mediante a juntada de contratos devidamente assinados (id. 19262985 e seguintes). 2. Restou comprovada a efetiva entrega do cartão no endereço residencial da recorrida (id. 19262464 - Pág. 1), bem como sua utilização ativa para a realização de compras em estabelecimentos comerciais (id. 19262482 - Pág. 59, 100, 101, 105). 3. Os comprovantes de transferência bancária (TED) indicam que a autora recebeu e se beneficiou dos créditos disponibilizados (id. 19262984), o que torna insubsistente a alegação de desconhecimento da operação. 4. Demonstrada a regularidade do negócio e o proveito econômico, inexiste falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC; Art. 6º, VIII, e Art. 14, § 3º, I, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por CARMEM REGINA DANSI ANDRADE em face do BANCO BMG S.A. A autora alega que é aposentada e que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício referentes a dois contratos de cartão de crédito consignado (nº 14657918 e 762543033-0), os quais desconhece. Sustenta nunca ter solicitado tais serviços e pleiteia a suspensão dos descontos, a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O banco réu apresentou contestação (id. 19262481) defendendo a legalidade da contratação. Afirmou que as operações foram realizadas mediante assinatura física e que os valores foram disponibilizados à autora por meio de TED. Apresentou, ainda, faturas que demonstram o uso do cartão para compras e saques.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito e condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs recurso inominado (id. 19262997) pugnando pela reforma total do julgado. Reitera que a prova documental acostada é suficiente para demonstrar a anuência da autora e a efetiva fruição do crédito. Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma. Embora se trate de relação de consumo com inversão do ônus da prova, a instituição financeira cumpriu satisfatoriamente o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente colacionou cópia dos instrumentos contratuais assinados pela recorrida (id. 19262985 e seguintes). Tais documentos apresentam clareza quanto à modalidade do serviço, taxas de juros e forma de desconto, não havendo indícios de vício na manifestação de vontade.

Somado a isso, há prova contundente de que a autora recebeu o cartão em sua residência (id. 19262464 - Pág. 1) e, mais importante, fez uso efetivo dele para compras em lojas físicas, conforme detalhado nas faturas de id. 19262482 (Pág. 59, 100, 101 e 105). É contraditório alegar o desconhecimento de um serviço que foi utilizado repetidamente pela própria consumidora para adquirir bens de consumo.

Ademais, os comprovantes de TED acostados ao id. 19262984 confirmam que valores foram transferidos diretamente para a conta bancária de titularidade da autora. O recebimento do crédito e sua posterior utilização sem qualquer contestação imediata ratificam a validade do negócio jurídico e afastam a tese de fraude bancária ou falha no dever de informação.

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação e a fruição do serviço pela recorrida, não há que se falar em conduta ilícita por parte do banco, nem em repetição de indébito ou pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)